Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749372-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, NUTRIBEM SUPERMERCADOS SAO JOSE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, pois o pedido de inclusão no feito como terceira interessada foi indeferido pela decisão de ID 238966911 de junho de 2025. Além disso, o ato impugnado sequer possui conteúdo decisório. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025 15:13:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador